Tribunal: TJES
Processo: 5010727-58.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010727-58.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO TEODORO DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA – ERRO SISTÊMICO NA EMISSÃO DE FATURAS – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de faturas de energia elétrica emitidas após período de ausência de cobrança por erro sistêmico, bem como de indenização por danos morais. A concessionária reconheceu falha na geração das faturas entre 03/2022 e 05/2023, regularizando o faturamento posteriormente com base na Resolução ANEEL nº 1000/2021.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço e a validade da cobrança acumulada de consumo anterior, além da eventual existência de dano moral decorrente da conduta da fornecedora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Reconhecida a relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC. A concessionária admitiu falha sistêmica na emissão de faturas, o que caracteriza defeito na prestação do serviço. Contudo, demonstrado que a cobrança posterior observou limites normativos e inexistindo prova de negativação ou ofensa à honra do consumidor, afasta-se o dano moral. Precedente da 4ª Turma Recursal do TJGO reforça a tese da necessidade de prestação contínua, regular e transparente do serviço.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O fornecedor de energia responde pela falha na prestação do serviço, ainda que não haja culpa, conforme art. 14 do CDC. 2. O reconhecimento de erro sistêmico na emissão de faturas caracteriza defeito do serviço, autorizando a declaração de inexigibilidade da cobrança irregular. 3. A cobrança concentrada de valores após longo período de ausência de faturamento, ainda que regularizada, compromete a previsibilidade e a transparência exigidas na relação de consumo. 4. Não havendo comprovação de negativação indevida ou abalo à honra, é indevido o pedido de indenização por danos morais.

______

Dispositivo legal citado relevante
: CDC, Art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência citada relevante
: JECGO; RInom 5442198-77.2024.8.09.0051; Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Élcio Vicente da Silva; DJEGO 01/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5010727-58.2024.8.08.0012

RECORRENTE: LEANDRO TEODORO DE SOUZA.

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA – ERRO SISTÊMICO NA EMISSÃO DE FATURAS – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de faturas de energia elétrica emitidas após período de ausência de cobrança por erro sistêmico, bem como de indenização por danos morais. A concessionária reconheceu falha na geração das faturas entre 03/2022 e 05/2023, regularizando o faturamento posteriormente com base na Resolução ANEEL nº 1000/2021.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço e a validade da cobrança acumulada de consumo anterior, além da eventual existência de dano moral decorrente da conduta da fornecedora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. Reconhecida a relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC. A concessionária admitiu falha sistêmica na emissão de faturas, o que caracteriza defeito na prestação do serviço. Contudo, demonstrado que a cobrança posterior observou limites normativos e inexistindo prova de negativação ou ofensa à honra do consumidor, afasta-se o dano moral. Precedente da 4ª Turma Recursal do TJGO reforça a tese da necessidade de prestação contínua, regular e transparente do serviço.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. O fornecedor de energia responde pela falha na prestação do serviço, ainda que não haja culpa, conforme art. 14 do CDC. 2. O reconhecimento de erro sistêmico na emissão de faturas caracteriza defeito do serviço, autorizando a declaração de inexigibilidade da cobrança irregular. 3. A cobrança concentrada de valores após longo período de ausência de faturamento, ainda que regularizada, compromete a previsibilidade e a transparência exigidas na relação de consumo. 4. Não havendo comprovação de negativação indevida ou abalo à honra, é indevido o pedido de indenização por danos morais.

______

Dispositivo legal citado relevante
: CDC, Art. 14, § 3º, I.

Jurisprudência citada relevante
: JECGO; RInom 5442198-77.2024.8.09.0051; Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Élcio Vicente da Silva; DJEGO 01/10/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Leandro Teodoro de Souza
contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, anulação de termo de confissão de dívida e indenização por danos morais, em razão de supostas cobranças indevidas de energia elétrica em imóvel alegadamente desocupado.

A parte recorrente alega que apresentou provas suficientes para demonstrar a irregularidade no faturamento e requer a inversão do ônus da prova.

A parte recorrida, por sua vez, sustenta a regularidade das cobranças, impugna a justiça gratuita e requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo o benefício da gratuidade de justiça, haja vista que restou comprovado a situação de hipossuficiência econômica do Recorrente, como se verifica no ID 12614440.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual os
recebo apenas em seu efeito devolutiv
o, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Cuida-se de relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo o autor consumidor final do serviço de fornecimento de energia elétrica, e a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., fornecedora. Aplica-se, portanto, a legislação consumerista à espécie.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, salvo quando demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou ainda que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º, inciso I.

No caso concreto, o autor impugna cobranças de energia elétrica referentes a período em que, segundo afirma, havia irregularidade na medição do consumo. A própria concessionária, em contestação, reconhece que houve erro sistêmico que resultou na ausência de faturamento entre março de 2022 e maio de 2023, mesmo havendo registros de consumo no medidor. Após correção, em setembro de 2023, foi aplicada a regra do art. 323 da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, com limitação da cobrança.

Assim, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, na medida em que o sistema da empresa deixou de emitir corretamente as faturas no período, gerando ao consumidor incerteza quanto ao seu consumo e passivos acumulados.

Ainda que a EDP tenha, posteriormente, adotado medidas para corrigir a situação, a cobrança concentrada de valores antigos rompe a previsibilidade e compromete a regularidade no fornecimento do serviço essencial, ferindo o dever de informação e transparência exigido pelo CDC.

Tal contexto se amolda ao julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás (RInom 5442198-77.2024.8.09.0051), que em caso análogo entendeu pela inexigibilidade da cobrança diante da ausência de prestação contínua, regular e previsível do serviço:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CDC. CPC. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Contra sentença que declarou a inexigibilidade da dívida, ordenou a baixa do protesto e fixou R$ 3.000,00 de dano moral, foi interposto recurso inominado pela equatorial. 2. Defende a regularidade do faturamento da unidade consumidora, nos termos da Resolução 1000/2021 da ANEEL, sendo que qualquer fuga de energia na instalação elétrica do consumidor deve ser imputada a este. Sustenta ainda a inexistência de dano moral ou a redução do montante arbitrado nos meses de dezembro de 2022 a julho de 2023, a conta veio zerada. 3. Consta das faturas que acompanham a inicial que em outubro foi calculada a fatura por média, em30denovembro foi de R$ 396,42 e dezembro de 2023 foi no valor de R$ 431,12, janeiro de 2024no valor de R$ 400,22, fevereiro deR$ 213,04, maio de R$ 224,14 ejunho no valor de R$ 175,54. 4. De acordo com o CDC (inversão probatória) e o CPC, a concessionária de energia tem melhores condições de comprovar a origem e a evolução da dívida, não tendo se desincumbido desta tarefa. 5. Assim, a cobrança e inscrição indevidas caracterizam ofensa à honra do reclamante, tendo a compensação por lesão moral sido arbitrada modicamente. 6. Recurso desprovido. Custas e honorários advocatícios de R$ 1.500,00, pelo recorrente. (JECGO; RInom 5442198-77.2024.8.09.0051; Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Élcio Vicente da Silva; DJEGO 01/10/2024)
.

Diferentemente do precedente citado, no presente caso não houve negativação ou prova de ofensa à honra ou à dignidade do consumidor, razão pela qual não há falar em dano moral indenizável, ausente violação concreta a direito da personalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a sentença recorrida, de forma a DECLARAR a inexigibilidade da dívida referente às faturas de energia elétrica emitidas com base na regularização do consumo entre os meses de março de 2022 e maio de 2023, reconhecendo-se a falha na prestação do serviço por parte da concessionária;

Em decorrência do parcial êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)